Tribunal: TJES
Processo: 5022331-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022331-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A
RECORRIDO: RICARDO BENETTI FERNANDES MOCA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO MONOCRÁTICA

Ao compulsar detidamente os presentes autos, verifico que as partes se manifestaram comunicando a realização de acordo extrajudicial, conforme minuta assinada pelos patronos e pelas próprias partes (ID. 7457788), tendo inclusive realizado juntada de petição de desistência (ID 8377626).

Considerando que a transação preenche os requisitos legais, deixo de analisar o recurso interposto e, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes, cujas cláusulas e condições da proposta passam a fazer parte integrante da presente, para que possa surtir seus efeitos legais e jurídicos.

Como consequência da homologação do acordo, reputo prejudicado os Embargos de declaração manejados ao ID. 6792939.

Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Intimem-se.

Diligencie-se.

Vitória, 29 de maio de 2024.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)